Tribunal: STF
Processo: ARE 1453813
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDEF. COMPLEMENTO PAGO PELA UNIÃO. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. I.Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União, determinando o prosseguimento da execução no valor de R$ 2.322.895,54 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Ainda, deferiu o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais formulado pela exequente, equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. II.Em suas razões, recursais, a União defende: (I) a existência das Ações Civis Ordinárias no STF, tratando do critério do Valor Mínimo Anual por Aluno- VMAA, no âmbito do FUNDEF; (II) ilegitimidade ativa do município-exequente; (III) impossibilidade de a AMUPE postular em nome do município e a impossibilidade de formação de litisconsórcio ulterior; (IV) inexequibilidade e inexigibilidade do título, ante a inexistência do FUNDEF. Por fim, caso superadas as questões citadas, sustenta ser imperativa a vinculação do crédito ao fundo destinado exclusivamente à educação no município. III.A Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, em nome dos seus filiados, dentre eles o Município de Macaparana, propôs Ação Ordinária de nº 2006.83.00.000001-4 na qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse a União a pagar diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, em razão da fixação do valor mínimo anual por aluno se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei Federal nº 9.424/1996 (art. 6º, caput, c/c parágrafo 1º), tendo sido dado provimento a tal pleito. IV. Por ocasião do julgamento do RE 573.232-SC (Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014, relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio), em sede de repercussão geral, o STF decidiu que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados. V. O Município de Macaparana compôs a lista de substituídos apresentada pela AMUPE quando da propositura da ação, conforme informado na sentença , sendo, portanto, parte legítima para executar o julgado proferido no processo nº2006.83.00.000001-4. Com relação à legitimidade da AMUPE representar o exequente em Juízo, essa matéria não pode ser discutida nos embargos à execução , pois foi a Associação que ajuizou o processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado, e esse debate deveria ter se travado na ação da qual se originou a presente execução , e, se assim não o fez, a matéria está preclusa. VI. O fato de existirem ações ordinárias no STF tratando do critério para estabelecimento do VMAA no âmbito do FUNDEF, não impede a sua execução, embasada em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Igualmente, não há que se falar em existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na existência de fato consumado. VII.Os valores reconhecidos como devidos na sentença dizem respeito à transferência de valores que, à época deveria ter sido efetuada, não importando que a disciplina jurídica e os critérios ora adotados divirjam do regime jurídico outrora vigente, ou seja, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não tem o condão de extinguir as obrigações não cumpridas ou tornar inexigíveis os valores reconhecidos em sentença transitada em julgado. VIII. No que se refere à exigência de destinação exclusiva dos recursos para a Educação do Município exequente correto o entendimento de que tal fato não altera a exigibilidade da dívida, cabendo aos órgãos de controle à verificação sobre o efetivo emprego das referidas verbas na sua finalidade específica, adotando, se for o caso, as medidas legais cabíveis. IX. Em relação à verba advocatícia, é direito do causídico a retenção do percentual de honorários contratuais se requerida mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94, mesmo que a verba executada se destine ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. X.Agravo improvido.” (doc. eletrônico 19)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; 37, 133 e 205, da mesma Carta.



 É o relatório. Decido. 



 Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.



    Isso porque, ao definir a tese do Tema 1256 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte decidiu ser inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais, sendo, no entanto, possível a utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se: 



    “Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1428399- RG-PE, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 26-06-2023, grifei).



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para permitir a utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator